Tribunal: TJES
Processo: 0009016-63.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009016-63.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS FERRARI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009016-63.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Anderson dos Santos Ferrari contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, à pena definitiva de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:
(i) verificar se as provas dos autos são suficientes para fundamentar a condenação;
(ii) analisar o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal;
(iii) avaliar o pleito de exclusão das qualificadoras referentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pelas declarações da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram a dinâmica dos fatos e a participação ativa do réu no crime. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

Quanto à pena-base, o magistrado de origem a fixou acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime. A fundamentação encontra-se devidamente amparada nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade. A fixação da pena no mínimo legal é inviável quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No que tange às qualificadoras, restou comprovado que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Tanto a vítima quanto os policiais militares foram uníssonos ao relatar a presença de um segundo indivíduo armado, que efetuou disparos durante a fuga. Não há elementos que justifiquem o afastamento das qualificadoras, as quais encontram suporte probatório suficiente.

Precedentes jurisprudenciais reiteram a validade probatória da palavra da vítima e dos policiais, bem como a impossibilidade de fixação da pena no mínimo legal em casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a manutenção das qualificadoras quando devidamente fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais para comprovar autoria e materialidade.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que devidamente fundamentadas.

As qualificadoras do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal devem ser mantidas quando lastreadas em suporte probatório suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I; art. 59 e art. 68.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCr 0031152-98.2019.8.08.0035, rel. Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 19/10/2022, DJES 24/10/2022.

Acórdão 1688299, 07030606320228070012, rel. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009016-63.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON DOS SANTOS FERRARI
, por irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de outubro de 2022, o denunciado, acima qualificado, em concurso com indivíduo não identificado nos autos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, uma caminhonete, modelo FOTON, de placa PDL6C98 assim como desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Conforme BU n° 9157790 de fls. 24/27 e Auto de Apreensão de fl. 10.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, o decote das causas de aumento impostas na sentença, e a redução da sua pena-base para o mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 13/14, e auto de reconhecimento de fls. 18/19.

A vítima Cristiano José da Silva, ouvida em juízo, disse:

“
(...) que eu estava mexendo no celular quando chegou ele e mais um outro rapaz, eles me renderam e outro foi tentar entrar pela porta do passageira e o Anderson pela porta do motorista; aí eu empurrei o Anderson e saí correndo na rua que eu saí em luta corporal com ele (Anderson), e ele me deu um mata leão, mas eu consegui me soltar dele; que eu saí pedindo ajuda, até que ligaram para a polícia; que a ação da polícia foi rápida e conseguimos chegar até o indivíduo; que estava dentro do caminhão, caído dentro de um valão, onde um foi preso e o outro que trocou tiros com a polícia e fugiu; que só o Anderson que foi preso e que eu passei a noite, praticamente, na delegacia e fiz o boletim de ocorrência; que eu reconheci o Anderson na delegacia; que depois do roubo eu fiquei mais uma semana lá para retirar o veículo, que foi danificado e ficou num pátio; que foi o Anderson que deu um mata leão em mim; que o outro, o mais magro e alto, que portava a arma; que o Anderson entrou e luta corporal comigo, o outro ficou no caminhão que depois o Anderson voltou para o caminhão e eu fui pedir ajuda; que não contactei o Anderson sobre contratar garotas de programa, não tenho amizade com esse tipo de gente e esse argumento foi inventado; que eu estava com o celular na mão e ele já tacou a mão no meu braço e segurou o meu pulso e o outro já veio com a mão me segurando, e me dominaram; que eles se distraíram, o outro foi tentar entrar pela porta do passageiro, e eu já estava no meio do banco; que o Anderson foi subir pelo lado do motorista; que foi quando eu consegui empurrar ele e sair de lá; que no posto de gasolina todo mundo viu essa cena; que consegui ajuda no terminal, e o pessoal do posto não quis me ajudar com medo de represália; que eu estava dentro do caminhão.

Trago ainda à colação o depoimento do policial militar Kelvin Galis Silva de Oliveira, que atendeu a ocorrência policial, e ao prestar depoimento, consignou,
in verbis:

“
(...). Que me lembro dessa ocorrência; que estávamos em patrulhamento de rotina quando o CIODES passou a informação de que havia ocorrido um assalto a mão armada, e que tinham levado um caminhão que tinha dois indivíduos armados; que a gente não sabia qual era a procedência, se tratava de roubo de carga ou algum sequestro; que a gente avistou o veículo e demos ordem de parada; que esse veículo foi em direção ao bairro Central Carapina que ouvimos disparos de arma de fogo vindos em direção á viatura, que foram correspondidos pela injusta agressão; que não foi continuada a perseguição dele, visto que ele jogou o caminhão no brejo; que não tinha como ele continuar a rota de fuga dele, onde então jogou o caminhão no brejo; que conseguimos deter o indivíduo que ficou preso na cabine; que o outro indivíduo, a gente não conseguiu deter; que indagamos o indivíduo e ele confirmou que tinha sequestrado o veículo, só que ele afirmou que tinha pegado o veículo por causa de um débito de uma prostituta, que o caminhoneiro não tinha pago; que ele pegou para penhorar o veículo da vítima; que quando descemos em Central Carapina, um lugar bastante complicado, que a gente visualizou os disparos vindos contra a viatura e os barulhos; que revidamos a injusta agressão; que era de conhecimento que haviam dois indivíduos armados; que não foi encontrada a arma de fogo utilizada; que para fazermos uma revista no veículo era bastante difícil visto que era mangue, valão, então nós não tivemos como acessar o caminhão, que o caminhão só foi retirado um dia depois; que não conhecia o acusado de outras ocorrências, só vi que ele tinha bastante passagens; que não tivemos acesso a vítima porque a mesma ficou dentro da viatura, e nós fomos a encontro do caminhão; que depois, quando fizemos contato com a vítima, ele estava normal e não parecia estar sob efeito de alguma droga; que chegamos a visualizar o segundo indivíduo pelo mato; que os disparos efetuados contra a guarnição veio do lado direito; que eu não sei quem estava do lado direito.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a palavra da vítima, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Requer ainda a defesa, seja a pena-base do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrada sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu em 06 (seis) anos anos de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a
culpabilidade
,
antecedentes
,
circunstâncias
do crime.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Por fim, quanto ao pretendido decote das qualificadoras empregadas na sentença primeva, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça tanto a vítima quanto os Policiais Militares foram taxativos ao afirmarem que havia mais de um agente em coautoria para a prática da subtração ilícita, com a utilização de arma de fogo para o êxito da empreitada criminosa. Para mais, registra-se que o Policial Militar envolvido na ocorrência relatou que houve disparos de arma de fogo em direção a guarnição, quando os assaltantes avistaram a guarnição. Além disso, pontuou que visualizou quando um deles empreendeu fuga, enquanto o apelante ficou preso na cabine do caminhão. Ainda nesse contexto, a vítima asseverou que a pessoa que fugiu era quem portava a arma de fogo.

Portanto, resta evidente que as qualificadoras imputadas ao réu possuem lastro probatório para serem mantidas na sentença primeva, que não merece alteração em relação a este ponto.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.